Tribunal: TJMT
Processo: 1033806-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO. TESE NÃO COMPROVADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM REGIME SEMIABERTO PELO MESMO DELITO. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006. Durante a abordagem policial, foram apreendidos 98g de maconha, divididos em porções individuais, além de quantia em espécie. A prisão foi convertida em preventiva pelo juízo de origem, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da reincidência específica do paciente, estando este em regime semiaberto sob monitoramento eletrônico.
II. Questões em discussão:
(I) Alegação de ilegalidade da prisão em flagrante, sob a tese de que teria sido forjada pelos policiais.
(II) Supostas nulidades procedimentais, incluindo desvio de rota antes da condução à delegacia, exclusão de imagens de câmeras de segurança e ingresso irregular em imóvel de terceiro.
(III) Possibilidade de revogação da prisão preventiva por ausência de requisitos legais e aplicação de medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir:
1. A alegação de flagrante forjado não foi amparada por elementos objetivos nos autos, consistindo apenas na versão defensiva, contrariada pelo auto de prisão e pelos depoimentos dos policiais envolvidos na diligência.
2. O entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é de que eventual irregularidade na prisão em flagrante resta superada com sua conversão em preventiva por decisão fundamentada, afastando a tese de nulidade.
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente ostenta histórico criminal pela mesma infração penal.
4. A reincidência específica e o descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto evidenciam a necessidade de segregação cautelar, inviabilizando a aplicação de medidas alternativas.
IV. Dispositivo e tese:
5. Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente, diante da presença dos requisitos autorizadores e da necessidade de garantia da ordem pública.
Tese de julgamento:
1. A homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superada eventual irregularidade formal na detenção inicial.
2. A alegação de flagrante forjado deve ser demonstrada por elementos concretos, não bastando a simples afirmação da defesa.
3. A reincidência específica no tráfico de drogas justifica a manutenção da prisão preventiva, diante do risco de reiteração criminosa e da ineficácia de medidas cautelares diversas.
4. A segregação cautelar fundamentada na garantia da ordem pública é medida necessária quando demonstrada a periculosidade do agente e o descumprimento de penas anteriormente impostas.
Dispositivos legais citados:
Código de Processo Penal: art. 312.
Lei n.o 11.343/2006: art. 33.
Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT - HC 10227393020248110000, Rel. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, j. 10/09/2024.
TJMT - 10207046820228110000, Rel. GILBERTO GIRALDELLI, J. 14/12/2022.
TJMT – TCCR, Enunciado Orientativo n. 42.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033806-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), JEFERSON DE OLIVEIRA BENDLER - CPF: 011.568.121-35 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO.
ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO
. TESE NÃO COMPROVADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM REGIME SEMIABERTO PELO MESMO DELITO. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame
:

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006. Durante a abordagem policial, foram apreendidos 98g de maconha, divididos em porções individuais, além de quantia em espécie. A prisão foi convertida em preventiva pelo juízo de origem, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da
reincidência específica
do paciente
, estando este em regime semiaberto sob monitoramento eletrônico.

II.
Questões em discussão
:

(I) Alegação de ilegalidade da prisão em flagrante, sob a tese de que teria sido forjada pelos policiais;
(II) Supostas nulidades procedimentais, incluindo desvio de rota antes da condução à delegacia,
exclusão
de imagens de câmeras de segurança e ingresso irregular em imóvel de terceiro;
(III)
Possibilidade de revogação da prisão preventiva por ausência de requisitos legais e aplicação de medidas cautelares diversas.

III.
Razões de decidir
:

1.
A alegação de flagrante forjado não foi amparada por elementos objetivos nos autos, consistindo apenas na versão defensiva, contrariada pelo auto de prisão e pelos depoimentos dos policiais envolvidos na diligência.

2.
O entendimento do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso é
de que eventual irregularidade na prisão em flagrante resta superada com sua conversão em preventiva por decisão fundamentada, afastando a tese de nulidade.

3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente ostenta histórico criminal pela mesma infração penal.

4.
A reincidência específica e o descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto evidenciam a necessidade de segregação cautelar, inviabilizando a aplicação de medidas alternativas.

IV.
Dispositivo e tese
:

5. Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente, diante da presença dos requisitos autorizadores e da necessidade de garantia da ordem pública.

Tese de julgamento
:

1.
A homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superada eventual irregularidade formal na detenção inicial.

2.
A alegação de flagrante forjado deve ser demonstrada por elementos concretos, não bastando a simples afirmação da defesa.

3.
A reincidência específica no tráfico de drogas justifica a manutenção da prisão preventiva, diante do risco de reiteração criminosa e da ineficácia de medidas cautelares diversas.

4.
A segregação cautelar fundamentada na garantia da ordem pública é medida necessária quando demonstrada a periculosidade do agente e o descumprimento de penas anteriormente impostas.

Dispositivos legais citados
:
Código de Processo Penal
: art. 312;
Lei n.o 11.343/2006: art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT - HC 10227393020248110000
, Rel. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, j. 10/09/2024;
TJMT - 10207046820228110000, Rel.

GILBERTO
GIRALDELLI, J.
14/12/2022;
TJMT – TCCR, Enunciado Orientativo n. 42.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
JEFERSON DE OLIVEIRA BENDLER
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/07/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Durante a abordagem policial, foram apreendidos 98 gramas de maconha divididos em porções encontradas em um recipiente plástico e nos arredores do estabelecimento comercial do paciente.

A Defesa sustentou que os entorpecentes foram implantados pelos policiais militares que realizaram a diligência, sendo o flagrante forjado e repleto de vícios procedimentais.

O impetrante alegou, ainda, que a prisão foi realizada sem observância das formalidades legais, pois os policiais desviaram a rota antes de conduzir o paciente à delegacia, comprometendo a cadeia de custódia das provas. Aponta também que houve ingresso na residência de um terceiro, sem autorização judicial ou consentimento, para realizar buscas.

Além disso, argumentou que os agentes
excluíram
imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, o que impossibilita a comprovação da versão apresentada pelos policiais e caracteriza abuso de autoridade.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente sofre constrangimento ilegal, em razão da ausência de provas lícitas que demonstrem materialidade e autoria do delito, havendo violação aos direitos fundamentais do acusado
, bem como, diante da inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
.

Por fim, consta que o paciente possui executivo de pena pela prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e roubo majorado, sendo que está em regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante
, tendo em vista que foi forjado,
e, consequentemente, revogação da prisão do paciente.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
255856186
)
.

Embora requisitadas, a
autoridade coatora
deixou de
prest
ar
as informações requisitadas
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
267562781
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1023524-83.2024.8.11.0002
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir à ordem pública, fundamentando que o paciente
ostenta vários antecedentes criminais, inclusive, da mesma natureza
. Vejamos excerto da decisão:

“
Em
relação à gravidade concreta do crime praticado pelo suspeito, verifica-se que o crime imputado ao custodiado é o de tráfico de drogas, sendo ele flagrado no exato momento em que comercializava o entorpecente, e com ele foram apreendidos 2 (duas) porções de substância análoga à maconha envoltas individualmente em material transparente tipo “filme”, na quantidade de 83,78 g (oitenta e três gramas e setenta e oito centigramas), além de 3 (três) porções de substância análoga à maconha em uma caixa de chicletes, na quantidade de 14,22 g (catorze gramas e vinte e duas centigramas), totalizando 98g (noventa e oito gramas), conforme se vê do laudo de constatação preliminar de droga (id. 161459039). Ainda, foi apreendido em posse do custodiado a quantia de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais) em espécie em notas miúdas.

Também, verifica-se que o custodiado apresenta inúmeros antecedentes criminais, inclusive, da mesma natureza do crime que lhe é imputado, assim como, cumpre executivo de pena pela prática do mesmo crime (Executivo de pena n°. 0005088- 51.2015.811.0021), conforme mencionado pelo próprio custodiado durante sua oitiva, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, não sendo causa suficiente para contê-lo, sendo estes fatos suficientes para a conversão da prisão em prisão preventiva visando garantir a ordem pública
.
”
.

Os fatos originaram a ação penal n. 1026693-05.2024.8.11.0002, a qual já se encontra com alegações finais, p
endente de sentença.

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

V
erifica-se que a prisão do paciente
decorreu de flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

De acordo com os relatos policiais, o
beneficiário
foi surpreendido
quando
entregava substância entorpecente a um terceiro, em troca de dinheiro.

Na abordagem subsequente, foram localizadas outras porções da mesma droga nas imediações, bem como
,
quantia em espécie, indícios típicos da mercancia ilícita de entorpecentes.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial, que atestou a presença de 98g de maconha, evidenciando a prática do tráfico de drogas.

A
D
efesa sustent
ou
a tese de flagrante forjado, alegando que os entorpecentes teriam sido inseridos no contexto pelos policiais para incriminar o
paciente
. Argument
ou
, ainda, que houve irregularidades na condução da diligência, tais como a ausência de registro fotográfico da apreensão, a condução do
beneficiário
a outros locais antes de sua apresentação à delegacia e a suposta manipulação de imagens captadas por câmeras de segurança.

Cabe ressaltar que a tese de ilegalidade da prisão em flagrante resta superada com a sua homologação e a subsequente conversão em prisão preventiva pelo juízo competente.

Esse entendimento é reiterado por este Tribunal. Vejamos:

“
1. (...). 2. Ademais,
a homologação do flagrante e a sua conversão em prisão preventiva torna superada a alegação de ilegalidade na detenção
flagrancial
. Precedentes
. 3. (...). (TJ-MT 10207046820228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022)”

Assim, ainda que houvesse eventual irregularidade formal no ato de prisão, a decisão judicial que a convalidou, fundamentadamente, afasta qualquer nulidade, tornando irrelevante a discussão acerca de supostos vícios na fase
pré
-processual.

É importante destacar
também
que, em sede de
habeas corpus
, não se admite análise aprofundada da autoria delitiva, uma vez que tal exame demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
writ
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deste Tribunal de Justiça
.

Contudo, em cognição sumária, própria desta fase processual, há indícios suficientes de autoria, consubstanciados na apreensão da substância entorpecente, nos depoimentos policiais e nos demais elementos informativos constantes dos autos.

Tais indícios são suficientes para embasar a denúncia e justificar a manutenção da prisão preventiva, cabendo ao juízo natural, no decorrer da instrução criminal, aprofundar a análise das provas e decidir acerca da responsabilidade penal do
paciente
.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 312, estabelece que a prisão preventiva pode ser decretada quando presentes a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, seja para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso concreto, tais pressupostos encontram-se devidamente preenchidos, uma vez que, além da robustez das provas colhidas, há a necessidade de preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva do
paciente
.

O
beneficiário
não apenas ostenta condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas, como também estava em cumprimento de pena no regime semiaberto, com uso de monitoramento eletrônico.

Nesse sentindo, eis o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“
(...). 2.
Deve ser mantida a prisão preventiva para garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta reincidência específica, e supostamente praticou novo crime durante o cumprimento da pena no regime semiaberto
”. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10227393020248110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2024)”

A reincidência específica, nos termos do artigo 63 do Código Penal, caracteriza-se pela prática de novo crime da mesma natureza dentro do prazo estabelecido no artigo 64, inciso I, do mesmo diploma legal, o que demonstra a inclinação do agente à prática delitiva.

A nova infração, cometida durante a execução da pena, evidencia que as medidas anteriormente impostas não foram suficientes para desencorajá-lo da traficância, denotando sua periculosidade e a necessidade de segregação cautelar.

Além disso, o artigo 42 da Lei 11.343/06 prevê que a pena para o crime de tráfico de drogas deve ser aumentada quando houver reincidência, reforçando o entendimento de que a reiteração criminosa no âmbito da
narcotraficância
exige maior rigor na resposta estatal.

Trata-se de crime de natureza permanente e de especial gravidade, cujo combate demanda a aplicação rigorosa das normas processuais penais para impedir sua propagação e assegurar a ordem social.

Ademais, o artigo 83, inciso V, do Código Penal, veda a progressão ao regime aberto para reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, o que reafirma o tratamento diferenciado dispensado pelo ordenamento jurídico aos que insistem na prática delitiva.

Diante da flagrante
demonstração de que o
paciente
descumpriu as condições impostas ao regime semiaberto, a manutenção de sua custódia se impõe como medida necessária para resguardar a ordem pública e impedir nova reiteração criminosa.

Portanto, a prisão preventiva do
paciente
não apenas se justifica pelos elementos concretos que demonstram sua atuação na traficância, como também pela sua reincidência específica no crime de tráfico de drogas, circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, diante da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e da necessidade de garantir a ordem pública, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO a ordem impetrada em favor de Jeferson de Oliveira
Bendler
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025